Tribunal: TJBA
Processo: 0016312-78.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016312-78.2009.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA LISBOA DA SILVA e outros (93) Advogado(s): DANILO BASTOS DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO, JÁ PERCEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE, PARA O GRAU MÁXIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA E CONCLUSIVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES NAS HIPÓTESES DE GRAU MÁXIMO PREVISTAS NA NR-15. ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A MAJORAÇÃO DO ADICIONAL. LAUDOS ADMINISTRATIVOS QUE INDICAM O GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cinge-se a controvérsia à verificação do direito dos apelantes, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, à majoração do adicional de insalubridade do grau médio, correspondente a 20%, para o grau máximo, correspondente a 40%. O adicional de insalubridade, embora encontre fundamento no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, depende de regulamentação legal e de demonstração técnica específica quanto às condições laborais, não sendo possível presumir o grau máximo apenas em razão do cargo exercido. No caso, a sentença recorrida consignou que os autores não produziram prova técnica capaz de demonstrar que suas condições de trabalho justificariam a majoração pretendida, destacando, ainda, que os laudos administrativos apresentados pelo Município enquadraram as atividades no grau médio de insalubridade, percentual já pago aos servidores. A mera alegação de exposição a agentes biológicos e contato com usuários do serviço público de saúde não basta para enquadramento automático no grau máximo previsto no Anexo 14 da NR-15, especialmente quando não comprovado contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados. Não tendo os autores se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Recurso conhecido e não provido. Considerando que os honorários advocatícios foram fixados na origem em 20% sobre o valor da causa, deixo de majorá-los em sede recursal, por já se encontrarem no limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0016312-78.2009.8.05.0274, em que figuram como apelantes ANA LISBOA DA SILVA e outros e como apelado o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida. Data registrada no sistema